Tribunal: TJSP
Processo: 1002268-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido – Determinação de remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002268-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RAFAEL MARQUES SAVINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não
conhecido, com determinação de remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30769
Apelação no 1002268-84.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
RAFAEL MARQUES SAVINO E OUTRO
Apelados:
FAZENDA DO ESTADODE SÃO PAULO e OUTRO
Juiz 1a Inst.: Walter Godoy dos Santos Junior
“APELAÇÃO Obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais Valor da causa inferior a 60
salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia processual Recurso não
conhecido
Determinação de remessa ao Colégio Recursal
competente.”
RAFAEL MARQUES SAVINO ajuizou ação de
obrigação de fazer com pedido de indenização em face da SECRETARIA
DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS,
alegando, em síntese, que efetuou a venda de um veículo para Silas Sotero de
Carvalho, o qual foi transferido no dia 01.09.2016, bem como a comunicação
foi feita ao cartório no dia 06.09.2016. Aduz que após essa comunicação feita
ao cartório dispensa o exproprietário de comunicar a venda ao DETRAN,
pois, em suas palavras, o próprio fisco assim que receber os dados enviará as
informações de venda ao aludido órgão, de acordo com o Decreto no
60.489/2014. Ocorre que o cartório cumpriu a sua obrigação, porém a
Secretaria da Fazenda não transmitiu os dados até a presente data ao
DETRAN. À vista disso, aduz que tem em seu nome infrações de trânsito que
não foram por ele cometidas. Assim, requer que o DETRAN seja obrigado a
constar em seu sistema a transferência de propriedade do veículo citado para
constar o nome do real proprietário, bem como que a pontuação referente às
multas aplicadas em seu nome desde a data da venda seja transferida ao
adquirente do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 330/338, julgou o feito extinto sem
resolução de mérito em relação ao pedido referente ao Seguro DPVAT, com
fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
No mais, julgou procedente o pedido para condenar a
parte ré a:
i() transferir o veículo de placa CKD-8949 (RENAVAM no
00676840246
e
CHASSI
8AFZZZEHCVJ024774) para o corréu Silas
Sotero de Carvalho;
ii()
excluir do prontuário da parte autora os pontos
relativos ao veículo, transferindo-os para o corréu
Silas e
iii()
anular
os
processos
administrativos
de
suspensão/cassação do direito de dirigir do autor
se as infrações aqui discutidas forem seu único
fundamento;
iv()
transferir os débitos tributários com fatos
geradores posteriores à comunicação de venda ao
corréu Silas.
Pela sucumbência recíproca, e considerando que ambas
as partes sucumbiram em igual proporção, responderão as partes pelos
honorários advocatícios que fixou em 10% por cento do valor da causa,
conforme exigido pelo art. 85, § 4o, III do Código de Processo Civil,
atualizados até o desembolso.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
(fls. 341/345). Sustentam que inexiste qualquer irregularidade cometida, e
ainda, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Buscam,
assim, a reforma a r. sentença para julgar totalmente improcedente o pedido.
Apela o autor (fls. 366/377). Busca indenização a títulos
de danos morais, arguindo para tanto culpa das rés em continuar com
pontuação e aplicação de multas em nome do autor, sendo que este procedeu
a sua obrigação de transferência de propriedade do veículo. Requer a reforma
da sentença, a fim de julgar totalmente procedente a demanda.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso apenas
pelo autor (fls. 388/396).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração do referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (fls. 20).
Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para a
apreciação do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e
determino a remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt